Tribunal: TJMT
Processo: 1004516-41.2022.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004516-41.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (APELANTE), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), ELTON ALVES DE SOUZA - CPF: 008.578.861-93 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), TATIANA SILVA MONTEIRO DE CASTRO PORTES - CPF: 069.764.796-00 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - CONTRATO DE SEGURO - ASSOCIAÇÃO - PERDA TOTAL DO VEICULO DO AUTOR EM DECORRENCIA DE BURACO NA PISTA - SENTENÇA DE TOTAL PROCEDENCIA - CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA APOLICE - APELAÇÃO DA REQUERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

É devida indenização de seguro quando não comprovado que o acidente que ocasionou perda total do veículo se deu por excesso de velocidade e desgaste dos pneus.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1004516-41.2022.8.11.0051

APELANTE:
Associação Dos Colecionadores De Veículos Antigos E Raros Do Mato Grosso

APELADO:
Elton Alves De Souza

2a Vara da Comarca de Campo Verde.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Associação dos Colecionadores De Veículos Antigos e Raros do Mato Grosso.

AÇÃO
: Ação Ordinária De Cobrança De Pagamento De Indenização Securitária ajuizada Elton Alves De Souza em desfavor Associação Dos Colecionadores De Veículos Antigos E Raros Do Mato Grosso.

SENTENÇA
: julgou procedentes os pedidos da demanda e condenou a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 59.165,00 (cinquenta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais), sobre a qual deve ser descontada a taxa de participação de 5% (cinco por cento) e após ser atualizada mediante a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária, segundo o INPC a partir da negativa administrativa, e condenou também a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC (Id. 196324169).

APELO
: a requerida apelante sustenta, em síntese, que o associado não observou as normas do regulamento, perdendo o direito a cobertura de sua proteção. Alega que caso seja condenada a restituir qualquer valor a parte apelada, que seja o valor da cota de participação, ou seja, R$2.963,80.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada (Id. 196324171).

CONTRARRAZÕES
: apresentada no Id. 196324176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma da sentença impugnada que julgou procedentes os pedidos da ação indenização.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação, como seguinte dispositivo, “in verbis”:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil[7] , JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR a parte requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 59.165,00 (cinquenta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais), sobre a qual deve ser descontada a taxa de participação de 5% (cinco por cento) e, após, ser atualizada mediante a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária, segundo o INPC, a partir da negativa administrativa. Em vista da mínima sucumbência da parte autora, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC[8] .”

Alega o autor que firmou contrato com a requerida em janeiro de 2022, relativo ao veiculo FORD / ECOSPORT FSL AT 2.0, BRANCA, PLACAS QBJ0918, FLEX, RENAVAN 01016528059. E na data de 24.10.2022, a condutora Marta da Silva Nogueira, sua companheira, sofreu acidente automobilístico, que ocasionou na perda total do veiculo.

Todavia, ao acionar a requerida, foi informado de que não seria possível o pagamento da indenização securitária, porque não houvera devida manutenção dos pneus e o veiculo não estava em bom estado de uso.

Desse modo, propuseram ação judicial, para recebimento de R$ 59.165,00 (cinquenta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais), que consiste no valor total do veículo de acordo com a tabela FIPE.

A r.sentença apelada entendeu haver provas de que os pneus estavam em boas condições, de modo que a justificativa da negativa da ré não prospera.

Cinge-se que a requerida não trouxe ao feito o Laudo de Vistoria Prévia, confeccionado da contratação do seguro, ou seja, em 13.01.2022, ônus que lhe incumbia.

Nesse mesmo sentido, o laudo de Id. no 196323675 não foi suficiente para levar á improcedência da ação. Isso porque o documento foi produzido pela própria requerida, sem participação do autor, consistindo prova unilateral.

Ademais, convém explicar que conquanto a requerida se qualifique como associação, certo é que ao ofertar condições reparatórias na forma de seguro aos associados, a parte requerida se configura como sendo fornecedora de produtos e serviços, razão pela qual a relação jurídica estabelecida deve ser analisada a luz do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse ínterim, á seguradora tem o encargo de informar as garantias dadas a indenização devida no tempo assinalado.

Vejamos a previsão legal do artigo 757 do Código Civil:

“pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”

Ao compulsar os termos do contrato de adesão do seguro, percebe-se a inexistência de clausula de exclusão da hipótese alegada pela parte requerida (pneus ruins) para a negativa do pagamento indenizatório.

Embora a requerida afirme que as condições estão previstas na apólice, não fez juntada nos autos do documento, tampouco, provou que a parte autora teve conhecimento sobre a exclusão do risco, porquanto, juntou apenas laudo pericial realizado de forma unilateral, o que por si só não comprova o mau estado de conservação dos pneus, tão pouco a velocidade em que o veiculo estava no momento do acidente.

Tanto é assim que oportunizada a especificação de provas, a associação, embora devidamente intimada, deixou de se manifestar, o que ensejou á preclusão ao direito á produção probatória, e consequentemente o ônus em demostrar a exclusão da cobertura securitária em havendo o risco pelo excesso de velocidade o desgastes no pneu do veiculo.

Somando-se a isso, a parte requerida alega que não houve perda total do veiculo, posto que tal alegação se baseia em laudo unilateral apresentado pelo requerido, o qual não mostrou de forma efetiva os danos causados apresentados no automóvel.

Considerando as fotos que o autor apresentou nos autos a cerca da inutilização do automóvel após o acidente ocasionado por um buraco na pista, certo é que se conclui ter havido de fato perda total do veiculo, o que enseja a indenização pleiteada.

A sentença deu adequada solução ao litígio.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso e mantenho a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024